Tribunal: TJMT
Processo: 1025954-77.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025954-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEMESIO CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 964.527.228-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO - CPF: 480.712.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA APARECIDA MENEGHETI PIRES - CPF: 208.088.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento para reformar decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante, rejeitou a alegação de decadência do crédito tributário e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 5.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se há decadência do crédito tributário referente a débitos de ICMS constituídos mediante notificação em 2006, relativos a fatos geradores ocorridos entre 2001 e 2005; (ii) saber se houve excesso de execução decorrente da redução do valor da Certidão de Dívida Ativa de R$ 143 milhões para R$ 49 milhões; e (iii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou com base em percentual sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de decadência do crédito tributário depende de dilação probatória, procedimento incompatível com a exceção de pré-executividade. A Certidão de Dívida Ativa demonstra que o crédito foi constituído provisoriamente mediante notificação em 16/02/2006, dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, que se encerraria em 01/01/2007.

4.

Conforme orientação da Súmula n. 622 do STJ, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. A ausência do processo administrativo completo inviabiliza o exame da matéria pela via eleita, não se tratando de omissão judicial, mas de inércia probatória da parte.

5.

Houve excesso de execução em razão da expressiva redução do valor da CDA, de R$ 143.209.395,48 para R$ 49.653.614,76, o que representa diminuição de aproximadamente R$ 93 milhões (66% do valor original). A exceção de pré-executividade foi apresentada em agosto de 2022, anteriormente à retificação promovida pela Fazenda em abril de 2024, demonstrando nexo de causalidade entre a atuação da defesa e o resultado obtido.

6.

Inicialmente, os honorários foram fixados por equidade em observância ao Tema 1.265 do STJ, que autoriza tal critério quando não há condenação, nem proveito econômico ou valor da causa. Contudo, com o reconhecimento do excesso de execução, resta caracterizado proveito econômico líquido e expressivo, o que atrai a aplicação obrigatória dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme orientação do Tema 1.076 do STJ.

7.

A Lei 14.365/2022 acresceu o §6º-A ao art. 85 do CPC, vedando expressamente o arbitramento por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável, hipótese verificada no caso concreto.

8.

É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, uma vez que o Estado reconheceu o pedido de exclusão da agravante do polo passivo ao impugnar a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A exceção de pré-executividade não comporta análise de decadência do crédito tributário quando ausente prova pré-constituída do processo administrativo. O reconhecimento de excesso de execução com proveito econômico líquido e expressivo impõe a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor do proveito, afastando o critério equitativo previsto no art. 85, §8º, do CPC, em observância ao Tema 1.076 do STJ e ao art. 85, §6º-A, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 147 e 173, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, IV, 6º-A e 8º, 90, §4º, e 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 622; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.265; TJ/MT, AC 11004566-71.2020.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2024; TJ/MT, AI 1022250-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.3.2021; TJ/MT, AC 1026426-57.2022.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sibylla Nauom Menezes
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 0003584-14.2013.8.11.0010, movida pelo Estado de Mato Grosso, que, ao apreciar a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, reconheceu sua ilegitimidade passiva, mas rejeitou a alegação de decadência do crédito tributário e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz a agravante que a decisão merece reforma, pois o crédito tributário estaria fulminado pela decadência, considerando o transcurso de mais de cinco anos entre os fatos geradores (2001 a 2005) e a constituição definitiva do crédito em 28/04/2011, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Assevera que, além disso, houve expressiva redução do valor da CDA em razão da correção da metodologia de atualização, o que impõe a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o § 3º do art. 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido.

Afirma que, subsidiariamente, ainda que mantida a fixação por equidade, o arbitramento deve observar o disposto no § 8º-A do art. 85 do CPC, assegurando o critério mais vantajoso ao advogado, seja mediante aplicação do percentual mínimo de 10% ou da tabela da OAB.

Sustenta, por fim, que o juízo de origem desconsiderou a jurisprudência consolidada do STJ quanto ao cabimento da verba honorária em hipóteses de redução do crédito exequendo por exceção de pré-executividade.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a decadência integral do crédito tributário e, subsidiariamente, reformada a decisão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, fixando-os nos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC ou, ao menos, nos moldes do § 8º-A do referido dispositivo.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID 312939874), sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da agravante quanto à discussão da decadência e do excesso de execução, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de decadência, sob o argumento de que, tratando-se de ICMS não declarado, incide a regra do art. 173, I, do CTN. Aduz, ainda, que a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 é adequada e proporcional, requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Da preliminar de ausência de interesse recursal

Rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso quanto à ausência de interesse recursal da agravante, ao argumento de que o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva teria esvaziado o objeto da discussão quanto à decadência do crédito tributário e ao alegado excesso de execução.

Embora o juízo de origem tenha acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora agravante, a decisão manteve inalterados os demais fundamentos impugnados, notadamente as teses de decadência do crédito tributário e de excesso de execução com repercussão na verba honorária, o que caracteriza sucumbência parcial.

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso é cabível sempre que a parte tiver interesse na modificação da decisão, o que se verifica quando não obtém, total ou parcialmente, o provimento que postulava.

No caso, a agravante almejava o reconhecimento da decadência e a fixação dos honorários advocatícios em patamar distinto daquele arbitrado por equidade, argumentos que foram rejeitados pelo juízo de origem. Assim, ainda que um dos pedidos tenha sido acolhido (a exclusão da parte do polo passivo), a decisão não lhe foi inteiramente favorável, subsistindo, portanto, interesse recursal quanto aos demais pontos decididos em seu desfavor.

Assim, a existência de capítulo da decisão favorável à parte não prejudica a possibilidade de impugnação recursal de outros capítulos autônomos, sobretudo quando há repercussão patrimonial relevante, como se observa na presente hipótese.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e passo ao exame do mérito do recurso.

2. MÉRITO

Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão do Juízo de origem que, ao apreciar exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da ora agravante, mas rejeitou os demais pedidos, especialmente os referentes à decadência do crédito tributário e ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

2.1. Contextualização fática e processual

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta em
dezembro de 2013
pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Usina Jaciara S.A. e Outros, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 20133983, visando a cobrança de crédito tributário no montante de R$ 61.596.814,16, decorrente da ausência do recolhimento do ICMS (ID. 304359885, pág. 26/30).

A agravante, em
agosto de 2022
, opôs exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, a decadência na constituição do crédito tributário e o excesso de execução.

Por sua vez, em
abril de 2024
, o Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegitimidade da ora agravante e promoveu a substituição da Certidão de Dívida Ativa, em virtude da entrada em vigor da Lei Estadual n. 12.358/2023, que passou a adotar Taxa SELIC como índice de correção monetária da dívida fiscal.

O Juízo de primeira instância acolheu parcialmente a exceção para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente
Sibylla Naoum Menezes
, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação à executada principal Usina Jaciara S.A.

2.2. Da Decadência do crédito tributário

No caso, o exame acerca da decadência do crédito tributário, nada obstante se cuidar de matéria de ordem pública, depende de dilação probatória, procedimento incompatível com a exceção de pré-executividade.

A agravante sustenta a aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN, afirmando que os fatos geradores ocorreram entre os anos de 2001 e 2005, e que a constituição definitiva do crédito somente teria ocorrido em 2011. Todavia, é sabido que, via de regra, a constituição do ICMS se opera mediante declaração do contribuinte, que presta as informações necessárias à formalização do lançamento, nos termos do art. 147 do CTN.

Entretanto, quando a declaração não é prestada, hipótese em análise, surge para a autoridade fiscal a prerrogativa de constituir o crédito por meio do lançamento de ofício, observado o prazo decadencial do art. 173, inciso I, do CTN, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa n. 20133983, que instrui a petição inicial da execução fiscal (ID 63731150, pág. 22), o débito exequendo refere-se à cobrança de ICMS, cujos fatos geradores ocorreram entre os anos de
2001
e
2005
. O crédito foi constituído provisoriamente mediante a notificação do contribuinte –
NAI/AIIM n. 394820010000009200615, Processo Administrativo n. 1132/2006
– em
16/02/2006
, ou seja, dentro do prazo decadencial, que se encerraria em
01/01/2007
.

A questão, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula n. 622:

Súmula n. 622 do STJ.
“
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem dadecadênciapara a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Dessa forma, ausente qualquer elemento capaz de infirmar a presunção de certeza, veracidade e legitimidade do crédito tributário (art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980), não se verifica a possibilidade de reconhecimento da decadência por meio da exceção de pré-executividade, dada a inexistência de prova pré-constituída – a integra do processo administrativo.

Registre-se que, consoante entendimento desta Corte, a exceção de pré-executividade somente admite a análise de matérias que possam ser examinadas de plano, sem necessidade de produção de provas:

[...] A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

É possível reconhecer a prescrição/decadência, em sede de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 11004566-71.2020.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 15/04/2024).

Nesse sentido: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1022250-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 09/03/2021; e TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1026426-57.2022.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia ribeiro, julgado em 30/10/2024.

Portanto, a ausência de elementos probatórios mínimos, em especial do processo administrativo, inviabiliza o exame da alegada decadência pela via eleita, não se tratando de omissão do Judiciário, mas sim da inércia da parte em instruir adequadamente sua pretensão.

2.3. Do excesso de execução e da fixação dos honorários advocatícios

A agravante sustenta que houve expressiva redução do valor da CDA – de R$ 170 milhões para aproximadamente R$ 48 milhões – o que justificaria a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos legais, conforme art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

O Estado, por sua vez, argumenta que a redução decorreu exclusivamente da superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, e que a atuação da defesa técnica não teria contribuído para o resultado.

Contudo, a cronologia dos autos demonstra que a exceção de pré-executividade foi apresentada em agosto de 2022 (ID 92710667, Primeira Instância), ou seja, anteriormente à retificação promovida pela Fazenda (abril de 2024 – ID 151843157, Primeira Instância), o que indica que a atuação da defesa influenciou diretamente a revisão do título executivo.

Assim, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a atuação do advogado da executada e o resultado útil obtido, atraindo a aplicação dos parâmetros legais de fixação dos honorários, conforme entendimento firmado no Tema 1076/STJ, de observância obrigatória:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”

Adicionalmente, com a entrada em vigor da Lei 14.365/2022, foi acrescido o
§6º-A ao art. 85 do CPC
, que veda expressamente o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for
líquido ou liquidável
.

No caso em exame, o proveito econômico mostra-se líquido e expressivo, pois a execução fiscal foi reduzida em mais de R$ 93 milhões, o que corresponde a aproximadamente
66%
do valor originalmente exigido. Tal percentual decorre da diferença entre o montante atualizado da CDA antes da oposição da exceção de pré-executividade (R$ 143.209.395,48) e o último valor apresentado pela Fazenda Pública (R$ 49.653.614,76).

Por fim, ressalto que é cabível a aplicação do §4º do art. 90 do CPC, que autoriza a redução pela metade dos honorários advocatícios, uma vez que o Estado reconheceu o pedido ao impugnar a exceção de pré-executividade, ocasião em que apresentou a CDA retificada e reconheceu a ilegitimidade da agravante do rol de corresponsáveis pela dívida tributária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reconhecer o alegado excesso de execução, por conseguinte, fixo os honorários advocatícios
no percentual mínimo previsto no inciso IV, §3º, art. 85 do CPC
, observada a
redução pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC
, tendo como valor base o valor do proveito econômico (R$ 93.555.780,72).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025